Tribunal: TJDFT
Processo: 0003842-09.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. BEM PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSOS PROVIDOS.

1- Não se verifica ausência de fundamentação da sentença, quando a questão submetida a julgamento foi devidamente apreciada pelo Magistrado, com observância dos requisitos previstos nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil e também a disposições do art. 93, IX, da Constituição, apresentando as razões do seu convencimento de modo claro e suficiente.

2. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “Os imóveis administrados pela Terracap são bens públicos, insuscetíveis de usucapião. Precedentes do STJ. (REsp n. 1.318.673/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2012, DJe de 2/2/2015).

3. A Constituição Federal veda a usucapião de bens públicos de qualquer espécie (artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único), inclusive os bens dominicais definidos no artigo 99, inciso III, do Código Civil de 2002 (artigo 66, inciso III, do CC/1916), que integram o patrimônio das empresas públicas.

4. A desapropriação judicial indireta prevista no art. 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil, não alcança bens públicos, uma vez que a ocupação destes bens caracteriza mera detenção e não gera os efeitos da posse.

5. Devidamente comprovada a titularidade do domínio e a mera ocupação exercida pelos réus, tendo em vista que o ordenamento jurídico pátrio não admite posse em bens públicos, a sentença merece reforma para julgar-se procedente o pedido reivindicatório.

6. Recursos conhecidos e providos.